Tribunal: TJDFT
Processo: 0733531-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante. O embargante alega omissão no acórdão, em razão da necessidade de manifestação acerca das disposições do artigo 412, o qual prevê a impossibilidade de as astreintes superarem o valor da obrigação principal, caracterizando ainda o enriquecimento sem justa causa e que não podem as astreintes ser executadas provisoriamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão de julgamento do recurso de agravo de instrumento; (ii) analisar a possibilidade de incidência das disposições do art. 412 do CC ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do parágrafo único, do art. 1022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.
4. O art. 412 do Código Civil preconiza que o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal, sendo essa uma obrigação acessória de caráter indenizatório. Entretanto, a multa cominatória aplicada no caso se refere a astreinte, o qual tem natureza coercitiva ou inibitória, de acordo com a obrigação à qual é cominada, objetivando impelir o réu ao seu cumprimento, de modo a dar efetividade à prestação jurisdicional. 4.1. Ante a distinção entre os institutos, e por se tratar de astreinte aplicada em razão do descumprimento reiterado por parte da operadora do plano de saúde, não há qualquer omissão relativa à manifestação do art. 412 do CC.
5. A multa cominatória aplicada de forma razoável e proporcional não enseja em enriquecimento indevido da parte, ante a sua natureza coercitiva ou inibitória de modo a garantir o cumprimento da decisão judicial, podendo a sua cobrança ser pleiteada em execução provisória.
6. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando tentativa de reavaliação do mérito. 2. A multa cominatória tem natureza coercitiva ou inibitória, de acordo com a obrigação à qual é cominada, objetivando impelir o réu ao seu cumprimento, de modo a dar efetividade à prestação jurisdicional, instituto distinto da cláusula penal disposta no art. 412 do CC, o qual consiste em uma obrigação acessória”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, 884 e 1.022; CC, art. 412.